Tribunal: TJSP
Processo: 1501641-43.2021.8.26.0153
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
FURTO SIMPLES PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão extrajudicial corroborada pelas declarações da vítima e pelo depoimento do policial militar, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Réu revel – Crime praticado durante repouso noturno. Prova segura – Atipicidade com fundamento no princípio da insignificância. Descabimento –

Ementa:
FURTO SIMPLES PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão extrajudicial corroborada pelas declarações da vítima e pelo depoimento do policial militar, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Réu revel – Crime praticado durante repouso noturno. Prova segura – Atipicidade com fundamento no princípio da insignificância. Descabimento – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos patamares – Multirreincidência. Compensação parcial com a confissão extrajudicial (Súmula no 545 do STJ). Acréscimo de 1/6 – Repouso noturno. Elevação em 1/3 – Regime inicial semiaberto – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis (CP, artigos 44, II; e 77, I) – Apelo desprovido.